Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ODERLÂNDIA CASSIANO DE LIMA e em face à decisão da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narrou a impetrante que a paciente fora presa em flagrante no dia 9 de maio do corrente ano, em posse de mais de 15kg de maconha, ocasião em que declarou que teria sido contratada para levar a substância de São Paulo/SP a Fortaleza/CE e que receberia R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao entregar o entorpecente no destino. Foi autuada e denunciada como incursa no art. 33, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, tendo sido negado o benefício da prisão domiciliar. Contra essa decisão, impetrou o Habeas Corpus, cuja liminar fora indeferida. Após, a impetração, recebera cópia da certidão de nascimento de um filho da paciente, atualmente com sete anos de idade e, sob este fundamento, reiterou o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, mas o pleito fora igualmente indeferido. Sustentou que não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva, posto que Supremo Tribunal Federal e sob a vigência da Lei 13.257/2016, que alterou a redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal, teria concedido a ordem em Habeas Corpus Coletivo para determinar que a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe de menor de 12 anos seja substituída por prisão domiciliar. Os argumentos utilizados para negar a prisão domiciliar seriam genéricos e não se sustentariam diante da primariedade, bons antecedentes e residência fixa da paciente. Por fim, a manutenção da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública não se justificaria, porque “indica um exercício de futurologia que não é cabível em nenhum caso, tendo em vista que não é um dado concreto”. Requereu a concessão da ordem liminarmente, para deferir a liberdade provisória ou, alternativamente, que a prisão cautelar seja substituída por prisão domiciliar, tendo em vista que a custodiada é genitora de filho de menor de 12 anos de idade. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. Em relação ao argumento da impetrante de que não estariam presentes os pressupostos da garantida a ordem pública e que justificariam o decreto da prisão preventiva, impõe-se registrar que a matéria já foi submetida e analisada pelo relator prevento, no bojo do Habeas Corpus n. 07147-08.76.2022.8.07.0000, verbis: “De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado à paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a droga ter sido apreendida na posse da paciente, enquanto se deslocava da cidade de São Paulo para Fortaleza, via ônibus interestadual. Além disso, deve ser considerada a apreensão de quantidade expressiva de droga - mais de 15kg de maconha, acondicionada em 29 porções, que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que converteu a sua prisão em preventiva. (...) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). O fato de a paciente ser tecnicamente primária e possuir bons antecedentes são condições favoráveis, porém, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar.” Uma vez que a matéria já foi apreciada pelo juiz natural do processo, incabível nova apreciação em sede de plantão judicial, conforme art. 3o, §2o, do Ato Regimental n. 2, 13/06/2017. O único fundamento novo ora apresentado e que, em tese, não teria sido apreciado, é o fato da paciente ser genitora de uma criança menor de doze anos. Contudo, em exame ao auto de prisão em flagrante, verifica-se das declarações da própria paciente que o infante encontra-se sob os cuidados da avó materna, o que revela não haver risco imediato para a criança ou de perecimento do direito que não possa aguardar o expediente forense e a apreciação do pedido pelo relator prevento, juiz natural da causa. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator